Tribunal: TJMT
Processo: 1003963-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003963-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), J. A. MENDES - CNPJ: 15.484.182/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. BAIXA PERANTE A RECEITA FEDERAL. EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DO POLO PASSIVO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO REMANESCENTE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que determinou a exclusão da pessoa jurídica J. A. Mendes - ME do polo passivo da execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a empresa foi baixada perante a Receita Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a baixa da empresa perante a Receita Federal implica necessariamente na sua exclusão do polo passivo da execução, independentemente da existência de patrimônio remanescente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a empresa individual é uma ficção jurídica que não afasta a responsabilidade patrimonial do empresário individual (REsp 1.355.000/SP).
4. A exclusão da pessoa jurídica do polo passivo sem a prévia apuração da inexistência de bens registrados em seu nome compromete a efetividade da execução, contrariando o princípio da máxima utilidade do processo executivo (CPC, art. 797).

5. O Agravante demonstrou a existência de valores bloqueados via SISBAJUD em nome da empresa executada, o que evidencia patrimônio remanescente e justifica sua manutenção no polo passivo da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para manter a pessoa jurídica J. A. Mendes - ME no polo passivo da execução até a efetiva comprovação da inexistência de patrimônio.

Tese de julgamento:
"A baixa da empresa perante a Receita Federal não implica automaticamente sua exclusão do polo passivo da execução, devendo ser preservada sua permanência até a comprovação da inexistência de bens passíveis de penhora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 797.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/10/2016, DJe 10/11/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Banco Bradesco SA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, na Execução de Título Extrajudicial, que determinou a inclusão da pessoa física João Antônio Mendes no polo passivo da execução e, ao mesmo tempo, a exclusão da pessoa jurídica J. A. Mendes - ME do feito, sob o fundamento de que a empresa foi baixada perante a Receita Federal (id. 178947754 – autos de origem).

Pretende a reforma da decisão, sob o argumento de que não cabe a retirada da pessoa jurídica do polo passivo da execução, pois a a baixa da empresa é um ato meramente formal e não implica na extinção de seu patrimônio remanescente, podendo haver bens ainda registrados no CNPJ da empresa, sendo que, inclusive, já foi identificada a quantia de R$ 1.025,00 bloqueada via SISBAJUD.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a permanência da pessoa jurídica J. A. Mendes - ME no polo passivo da execução, a fim de viabilizar as pesquisas patrimoniais e eventual constrição de bens (id. 267929752).

A antecipação da tutela recursal foi deferida, para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à exclusão da pessoa jurídica J. A. Mendes - ME do polo passivo da execução (id. 268340779).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização na ação de origem, conforme certidão acostada ao id. 268532781.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão proferida nos seguintes termos:

“(...) DECISÃO

A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual (STJ, REsp 1.355.000/SP).

No caso, tem-se que a firma individual foi baixada na Receita Federal (extrato anexo).

Assim, determino seja incluído no polo passivo a pessoa física João Antônio Mendes (CPF n. 110.149.378-09), promovendo-se a retirada da pessoa jurídica J. A. Mendes-Me (CNPJ n. 15.484.182/0001-90) (baixada: ausência de capacidade de ser parte em juízo).
Considerando que ainda não houve citação após mais de 8 anos de tramitação, defiro a consulta de endereços em nome do executado João Antônio Mendes (CPF n. 110.149.378-09), por meio do sistema Sisbajud, conforme extrato anexo a esta decisão.

No prazo de 15 dias, manifeste-se o exequente impulsionando o andamento do feito.

Havendo requerimento do exequente, expeça-se o necessário para citar o executado.

Após, renove-se a conclusão. (...)”

A questão cinge-se a saber se é o caso de conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamento S/A contra a empresa J. A. Mendes – ME, devido à inadimplência referente à Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF n° 621/3542564, no valor de R$ 35.000,00, a ser pago em 48 prestações mensais,
posteriormente convertida em execução de título extrajudicial
(id. 60540818 – autos de origem).

O Agravante (Exequente) requereu a inclusão do proprietário da empresa individual no polo passivo da execução, pedido que foi deferido. No entanto, simultaneamente,
o magistrado
a quo
excluiu a pessoa jurídica
, decisão que é objeto deste agravo.

Contudo, o Agravante demonstra que
há bens ainda vinculados à pessoa jurídica executada
, no caso, valores já bloqueados via SISBAJUD (id. 162425815 – autos de origem), o que corrobora a tese de que a baixa da empresa não significa a inexistência de patrimônio apto a satisfazer a execução.

Ou seja, a baixa da empresa não afasta a possibilidade de execução sobre bens remanescentes, sendo necessária a análise concreta da existência de patrimônio para justificar sua exclusão do polo passivo.

É certo que a jurisprudência do STJ fixou o entendimento de que
"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que
"o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos"
(AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

A
exclusão da pessoa jurídica do polo passivo
, sem a prévia apuração da inexistência de bens registrados em seu nome,
pode comprometer a efetividade da execução
. Isso porque o princípio da efetividade (art. 797 do CPC) exige a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito, tornando prematura a exclusão da pessoa jurídica sem a devida verificação de sua real inexistência patrimonial.

Há, portanto, fundada probabilidade do direito do Agravante, restando demonstrado também o perigo de dano irreparável decorrente da possibilidade de dilapidação patrimonial e da impossibilidade futura de localizar bens passíveis de penhora, caso a empresa seja retirada do polo passivo e suas contas deixem de ser monitoradas nos sistemas eletrônicos de constrição judicial.

Desse modo, em sede de cognição sumária, deve a decisão agravada ser reformada, para manter a pessoa jurídica J. A. Mendes - ME no polo passivo da execução no polo passivo da execução.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à exclusão da pessoa jurídica J. A. Mendes - ME do polo passivo da execução, determinando sua
manutenção
até o julgamento definitivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025